Tribunal: STF
Processo: EP 143
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de GERMANO SIQUEIRA LUBE, decorrente da Ação Penal 2.437/DF , julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, além de 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo nacional, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:
- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo;
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 14/6/2025 (eDoc. 102).
Determinei, em 7/7/2025, o início da execução da pena de GERMANO SIQUEIRA LUBE, razão pela qual foi autuada a presente Execução Penal, e determinei ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES que procedesse à emissão do atestado de pena a cumprir do condenado (eDoc. 103).
O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES encaminhou, em 17/7/2025, o atestado de pena a cumprir do sentenciado (eDoc. 105) e, em 8/9/2025, solicitou “a eventual expedição/regularização das competentes Guias de Execução Penal a serem supervisionadas por delegação” (eDocs. 110 e 112).
Em 17/12/2025, determinei a expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, esclarecendo-se que a presente execução de pena será supervisionada diretamente por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com delegação de atos específicos, como a emissão e atualização de Atestados de Pena a Cumprir, encaminhamento de documentos comprobatórios para fins de remição do sentenciado  GERMANO SIQUEIRA LUBE (CPF nº 761.724.577-72), além de requerimentos, eventualmente, protolizados pela Defesa perante aquele Juízo.
Em 12/01/2026, homologuei 48 (quarenta e oito) dias de remição de pena (eDoc. 127). 
Em 06/04/2026, foram remetidos documentos referentes à remição de pena (eDoc. 136).
Em 13/04/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “A manifestação, assim, é pelo reconhecimento do direito de Germano Siqueira Lube à remição de 23 dias de sua pena em razão do trabalho realizado nos meses de novembro a janeiro de 2026 e de 46 dias em razão do estudo” (eDoc. 143).
Em 17/4/2026, homologuei, para fins de remição, um total de 69 (sessenta e nove) dias, sendo 23 (vinte e três) dias correspondentes à atividade laborativa e 46 (quarenta e seis) dias relativos ao estudo (eDoc. 141).
Em 24/04/2026, concedi prisão domiciliar humanitária ao apenado (eDoc. 146). 
Em 28/04/2026,  o apenado relatou que foi acometido de “grave crise epiléptica, acompanhada de síncope e parada cardiorrespiratória, demandando a realização de manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP)”. Por fim, a defesa requereu “o recebimento das justificativas apresentadas quanto aos deslocamentos realizados para atendimentos emergenciais de saúde, com o regular prosseguimento da presente execução penal” (eDoc. 158). 
Em 28/04/2026, a defesa do apenado requereu: “I. O recebimento dos presentes esclarecimentos quanto ao rol de pessoas, com a inclusão do cônjuge virago, Daniele Tavernari (CPF: 088.323.247-25), como pessoa autorizada a manter contato e visitação, por se tratar de vínculo conjugal indispensável. A autorização de acesso dos funcionários necessários à manutenção da residência, quais sejam: Gelson Bello Rodrigues (CPF n.º 979.142.237-00); Edmar Fernandes de Assis (CPF n.º 073.428.397-01); Hélio dos Santos Reis (CPF n.º 043.856.785-45); Fernando Henrique Kiffer Freire, (CPF n.º 100.878707-89) e Joceleia Ines Botacin Ferreira (CPF n.º 074.082.487-22); II. A juntada de substabelecimento com reserva de poderes em favor do advogado Rodrigo Simões Prezotti (OAB/ES 8754), autorizando, igualmente, as visitas, independentemente de prévio requerimento. III. O registro do endereço em que o Peticionante se encontra em prisão domiciliar, qual seja: Rodovia BR-101 Sul, s/n, Ribeira, Viana/ES, CEP 29130-001” (eDoc. 165).
Em 01/05/2026, acolhi as justificativas e mantive a prisão domiciliar (eDoc. 172).
Em 05/05/2026, autorizei o acesso à residência, estritamente para o desempenho de suas atividades profissionais e em horários adequados, dos seguintes profissionais, devidamente identificados: Gelson Bello Rodrigues (CPF n.º 979.142.237-00); Edmar Fernandes de Assis (CPF n.º 073.428.397-01); Helio do Santos Reis (CPF n.º 043.856.785-45);   Joceleia Ines Botacin Ferreira (CPF n.º 074.082.487-22); e determinei à defesa que esclarecesse, no prazo de 5 (cinco) dias, as atividades desempenhadas por Fernando Henrique Kiffer Freire (CPF n.º 100.878.707-89), no âmbito da residência do apenado (eDoc. 182). 
Em 12/05/2026, o apenado informou que Fernando Henrique Kiffer Freire: “ (...) é responsável pelo trato dos animais existentes na propriedade, haja vista a grande extensão do imóvel e a presença de gado e cavalos no local, circunstâncias que demandam assistência profissional específica e contínua, especialmente considerando tratar-se de pessoa de idade avançada” (eDoc. 187).
Em 20/05/2026, determinei a intimação da defesa para que informasse, no prazo de 5 (cinco) dias, a periodicidade e horários de trabalho do prestador de serviços Fernando Henrique Kiffer Freire (eDoc. 191). 
Em 25/05/2026, a defesa apresentou manifestação: “Em observância à determinação de Vossa Excelência no sentido de que fossem esclarecidas a periodicidade e os horários de trabalho de FERNANDO HENRIQUE KIFFER FREIRE (CPF n.º 100.878.707-89) no âmbito da residência do Peticionante, esta defesa vem informar que o ingresso do referido ficará restrito aos seguintes horários: I. de 7h às 16h, de segunda à sexta-feira; II. de 7h às 12h, aos sábados; Assim, reitera-se o requerimento para que FERNANDO HENRIQUE KIFFER FREIRE (CPF n.º 100.878.707-89) seja autorizado a ingressar na residência do Peticionante, estritamente para a realização das atividades relacionadas ao trato dos animais existentes nas dependências do imóvel, sempre dentro dos limites dos horários acima informados” (eDoc. 197).
GERMANO SIQUEIRA LUBE tem 62 (sessenta e dois) anos de idade, e cumpriu o período 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias da pena. Foram homologados 117 (cento e dezessete) dias de remição. O apenado cumpre a pena  de 14 (quatorze) anos.

É o relatório. DECIDO.

A autorização para a presença de terceiros na residência onde se cumpre a prisão domiciliar é excepcional e específica, limitada aos profissionais que exercem o trabalho na residência, aos profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas).
A defesa requer autorização de ingresso de prestador de serviços (cuidador de animais) no imóvel, o que se justifica ante existência de bovinos e equinos no local (eDoc. 187).
Nos termos dos arts. 21 e 341 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, AUTORIZO o ingresso do profissional FERNANDO HENRIQUE KIFFER FREIRE (CPF n.º 100.878.707-89) na residência, das 7:00 às 16:00, de segunda à sexta-feira; e de 7:00 às 12:00, aos sábados, desde que atendidas as seguintes condições:
 1) Proibição de uso de celular, telefone ou qualquer outro meio de comunicação externa, diretamente ou por intermédio de terceiros; 
2) Proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros; 
3) Proibição de gravação de vídeos ou áudios, diretamente ou por intermédio de terceiros.

Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente